Tribunal: TJMT
Processo: 1027317-83.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027317-83.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Obrigação Acessória, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIMAR FERREIRA GONCALVES - CNPJ: 10.639.955/0001-47 (EMBARGANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. TEMA 1282 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE JÁ REALIZADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I
.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em juízo de retratação, após o julgamento do Tema 1282 da Repercussão Geral pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN. A embargante sustenta omissões quanto à decadência do crédito tributário, validade da notificação, inexistência de fato gerador e à majoração dos honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão

2.

Os pontos controvertidos consistem em:

(i) verificar se houve omissão na análise da decadência do crédito tributário e na discussão sobre a notificação e a existência do fato gerador da TACIN;

(ii) aferir a ocorrência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

III.

Razões de decidir

3.

Não se verifica omissão quanto à decadência do crédito tributário, uma vez que o acórdão originário enfrentou expressamente o tema, reconhecendo a decadência para fatos geradores anteriores a 12/2010 e a validade da TACIN relativa ao ano de 2015, com base no art. 173, I, do CTN.

4.

As alegações de ausência de notificação e encerramento das atividades também foram implicitamente afastadas na decisão anterior, que considerou válida a cobrança da TACIN com fato gerador em 2015. A insurgência da parte embargante revela mera inconformidade com o julgamento, o que não enseja o manejo de embargos de declaração.

5.

O acórdão proferido em juízo de retratação limitou-se à análise da questão constitucional decidida no Tema 1282 do STF, não reabrindo discussão sobre decadência ou outros fundamentos já decididos, respeitando os limites objetivos do recurso extraordinário.

6.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, o parcial provimento do recurso da Fazenda no juízo de retratação afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual não há omissão no ponto.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configura omissão a ausência de reanálise de fundamentos já decididos no acórdão originário, quando o acórdão de retratação, proferido nos termos do art. 1.030, II, do CPC, se limita ao exame da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIMAR FERREIRA GONÇALVES ME
contra o acórdão proferido na ação anulatória de débito fiscal nº 1027317-83.2019.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação de débitos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, constantes na CDA nº 2017472572.

A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da
tese de decadência do crédito tributário,
argumentando que o lançamento ocorreu fora do prazo legal de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, tendo a cobrança ocorrido apenas em 2017, embora a empresa estivesse encerrada desde 2010.

Sustenta que o julgamento do Tema 1282 do STF, ao reconhecer a constitucionalidade da TACIN,
não afasta a necessidade de análise da decadência no caso concreto. Alega, ainda, ausência de notificação válida
, diante de ciência presumida e aviso de recebimento sem assinatura.

Afirma inexistência de fato gerador em razão do encerramento das atividades em 05/07/2010 e requer, caso reconhecida a decadência,
majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão quanto à decadência; reconhecer a decadência e anular o crédito tributário e majoração dos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública sustenta que os embargos de declaração têm por objetivo rediscutir a matéria e requer a sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Rememorando os autos, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a decadência dos créditos tributários relativos a fatos geradores anteriores a dezembro de 2010 e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017472572, incluindo a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O acórdão anterior, proferido em 11/2/2025, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Interposto recurso extraordinário, em juízo de retratação, após a fixação da tese de repercussão geral no Tema 1282 pelo Supre
mo Tribunal Federal — que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios —, os autos retornaram à Câmara Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Na nova análise, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação, reformando o acórdão anterior para reconhecer a constitucionalidade da TACIN, conforme o entendimento firmado pelo STF, mantendo-se, no entanto, o reconhecimento da decadência dos créditos relativos a fatos geradores anteriores a 12/2010 e afastada quanto à TACIN.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da decadência do crédito tributário, à validade da notificação e à inexistência de fato gerador, requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Da inexistência de omissão quanto à decadência do crédito tributário

A alegação de omissão quanto à análise da decadência do crédito tributário não se sustenta, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no primeiro acórdão, proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da apelação cível originária (ID 267208273), conforme demonstra o seguinte excerto:

“Já em relação à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, cujo fato gerador ocorreu em 07/2015, não se operou a decadência, uma vez que o termo ad quem se findaria somente em 31/12/2020.”

Tal trecho evidencia que o Colegiado analisou de forma específica o prazo decadencial aplicável ao lançamento da TACIN, reconhecendo que o crédito foi regularmente constituído dentro do prazo legal previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Cumpre destacar que a análise não se restringiu aos débitos anteriores a 2010, mas abrangeu expressamente a TACIN lançada com base em fato gerador ocorrido em 2015. Diante disso, inexiste omissão a ser suprida, sendo inviável o acolhimento dos embargos com esse fundamento.

Da notificação e encerramento das atividades

A embargante também alega não ter sido regularmente notificada do lançamento, bem como sustenta a inexistência de fato gerador em razão do encerramento de suas atividades em 2010. Tais alegações, contudo, já foram implicitamente afastadas no primeiro acórdão, que reconheceu a validade da cobrança da TACIN referente ao ano de 2015, concluindo-se pela inexistência de decadência nesse ponto.

Ainda que a embargante entenda que essas questões não foram suficientemente aprofundadas, tal circunstância não configura omissão no acórdão, mas sim o não acolhimento de sua tese, o que não justifica a interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito.

Da limitação do segundo acórdão à questão constitucional

Os presentes embargos são dirigidos contra o acórdão proferido em juízo de retratação (ID 323013863), em decorrência do julgamento do Tema 1282 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Esse acórdão, todavia, limitou-se a reformar parcialmente o julgamento anterior para reconhecer a constitucionalidade da TACIN, conforme a tese firmada pelo STF.

Não houve, nessa oportunidade, qualquer reabertura da discussão sobre a decadência, tampouco revogação do que já havia sido decidido a esse respeito. Ao contrário, o acórdão de retratação foi expresso ao reconhecer a validade da exação à luz do parâmetro constitucional, sem modificar a análise previamente consolidada sobre a decadência.

Assim, a ausência de nova menção ao tema não configura omissão, mas sim respeito ao princípio da devolutividade e aos limites do recurso extraordinário interposto exclusivamente pela Fazenda Pública, que não versava sobre esse ponto.

Da majoração dos honorários advocatícios

Por fim, quanto à pretensão de majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, observa-se que o recurso da Fazenda foi parcialmente provido no juízo de retratação, razão pela qual não se configura a hipótese legal para a majoração da verba honorária em grau recursal. Inexiste, portanto, omissão a ser suprida quanto a esse ponto.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025